Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-11.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000201-11.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 528.670.212-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000201-11.2022.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente(s):
Rodrigo Fernandes de Sousa

Parte Recorrida(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta:
60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – BIOMETRIAL FACIAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de empréstimos prestados pela ré.

2.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, alegando, que seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária, julgando procedentes os pedidos iniciais, pois sustenta nunca ter contratado o serviço de empréstimo consignado perante o banco demandado, de modo que os descontos realizados em seus proventos são indevidos, fazendo jus, portanto, à restituição dos valores descontados indevidamente e também à indenização por danos morais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato com biometria facial e cópia de documento pessoal do autor, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente.

4.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

5.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende o recorrente.

6.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

7.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022